Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO EXECUTIVO. SUSPENSÃO. CABIMENTO. CELERIDADE. ECONOMICIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo réu contra sentença pela qual extinto o cumprimento provisório de sentença relativo a valor de multa compensatória por iliquidez do título executivo judicial.
2. Na hipótese, após o início do cumprimento provisório de sentença, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento a Recurso Especial do executado para determinar a redução equitativa do valor da multa executada (art. 413 do CC). 2.1. Embora houvesse dúvida quanto à liquidez do título judicial em razão do provimento do Recurso Especial, sobreveio o novo julgamento da apelação no 0725667-11.2019.8.07.0001, pelo qual determinada a redução do valor da cláusula penal em 40% (quarenta por cento), formado novo título judicial passível de cumprimento provisório.
3. Em observância aos princípios da economicidade, da celeridade, da razoável duração do processo e da instrumentalidade das formas, não há que se falar em extinção do cumprimento provisório de sentença, sendo possível o prosseguimento do feito com base no novo título executivo judicial formado pelo novo julgamento a apelação no 0725667-11.2019.8.07.0001 (Acórdão 2026873). 3.1. Ressalta-se que, contra o referido acórdão em apelação, o executado interpôs Recurso Especial não dotado de efeito suspensivo automático, o que não constitui óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, consoante o art. 520 do Código de Processo Civil.
4. Deve ser tida por prejudicada a apelação do réu, já que fundada unicamente na alegada necessidade de fixação de honorários sucumbenciais em seu favor em razão da parcial extinção do cumprimento provisório de sentença por iliquidez do título executivo.
5. Apelação do autor conhecida e provida. Prejudicada a apelação do réu.